Tribunal: TJMT
Processo: 1014395-17.2025.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-10

Ementa:
E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por ausência de dialeticidade recursal.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as razões recursais apresentadas pelo agravante atenderam ao princípio da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da sentença; e (ii) saber se a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC é cabível em hipótese de não conhecimento de recurso por decisão monocrática, sem apresentação de contrarrazões pela parte apelada.
III. Razões de decidir
3. O princípio da dialeticidade recursal, corolário do contraditório e da ampla defesa, exige impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, conforme arts. 1.010, II e III, do CPC. Não basta a reiteração de argumentos genéricos ou manifestação de inconformismo.
4. As razões de apelação limitaram-se a invocar genericamente a presunção de certeza da Certidão de Dívida Ativa, a vedação ao controle judicial do mérito administrativo e a legalidade abstrata da intimação por edital, sem enfrentar os fundamentos fáticos e jurídicos específicos da sentença, notadamente a prova documental da alteração de endereço e o dever de diligência da Administração junto aos registros públicos.
5. Os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual não autorizam o relaxamento de pressupostos recursais expressamente previstos em lei nem suprem deficiência técnica do recorrente que deixou de impugnar adequadamente os fundamentos da decisão combatida.
6. A majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC é cabível quando o recurso for integralmente não provido ou não conhecido, conforme jurisprudência vinculante do STJ fixada no Tema 1.059. O não conhecimento do recurso representa manutenção integral da decisão recorrida, legitimando a aplicação do dispositivo legal, ainda que proferido monocraticamente com fundamento no art. 932, III, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: "1. O recurso de apelação que se limita a invocar genericamente teses jurídicas abstratas, sem impugnar especificamente os fundamentos fáticos e jurídicos da sentença, não atende ao princípio da dialeticidade recursal previsto nos arts. 1.010, II e III, do CPC. 2. A majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC é cabível em caso de não conhecimento de recurso por decisão monocrática, conforme tese vinculante do STJ no Tema 1.059."
----------------------------
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 85, § 11, 932, III, 1.010, II e III; CF, art. 5o, LXXVIII, art. 37, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2205461, Rel. Min. Humberto Martins, j. 11.12.2023; TJMT, N.U. 10349357420228110041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 17.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014395-17.2025.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (AGRAVADO), HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI - CPF: 321.020.998-73 (ADVOGADO), MARCELO MAMMANA MADUREIRA - CPF: 395.619.368-79 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por ausência de dialeticidade recursal.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se as razões recursais apresentadas pelo agravante atenderam ao princípio da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da sentença; e (
ii
) saber se a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC é cabível em hipótese de não conhecimento de recurso por decisão monocrática
, sem apresentação de contrarrazões pela parte apelada
.

III. Razões de decidir

3.
O princípio da dialeticidade recursal, corolário do contraditório e da ampla defesa, exige impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, conforme
arts
. 1.010, II e III, do CPC. Não basta a reiteração de argumentos genéricos ou manifestação de inconformismo.

4.
As razões de apelação limitaram-se a invocar genericamente a presunção de certeza da Certidão de Dívida Ativa, a vedação ao controle judicial do mérito administrativo e a legalidade abstrata da intimação por edital, sem enfrentar os fundamentos fáticos e jurídicos específicos da sentença, notadamente a prova documental da alteração de endereço e o dever de diligência da Administração junto aos registros públicos.

5.
Os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual não autorizam o relaxamento de pressupostos recursais expressamente previstos em lei nem suprem deficiência técnica do recorrente que deixou de impugnar adequadamente os fundamentos da decisão combatida.

6
.
A majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC é cabível quando o recurso for integralmente não provido ou não conhecido, conforme jurisprudência vinculante do STJ fixada no Tema 1.059. O não conhecimento do recurso representa manutenção integral da decisão recorrida, legitimando a aplicação do dispositivo legal, ainda que proferido monocraticamente com fundamento no art. 932, III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.
Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "1. O recurso de apelação que se limita a invocar genericamente teses jurídicas abstratas, sem impugnar especificamente os fundamentos fáticos e jurídicos da sentença, não atende ao princípio da dialeticidade recursal previsto nos
arts
. 1.010, II e III, do CPC. 2. A majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC é cabível em caso de não conhecimento de recurso por decisão monocrática, conforme tese vinculante do STJ no Tema 1.059."

----------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 4o, 85, § 11, 932, III, 1.010, II e III; CF, art. 5o, LXXVIII, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.059; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2205461, Rel. Min. Humberto Martins, j. 11.12.2023; TJMT, N.U.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
contra decisão monocrática
(Id.
340269869
)
que, nos autos da ação ordinária n. 1014395-17.2025.8.11.0003, ajuizada por
BANCO CREFISA S/A (BPN BRASIL BANCO MÚLTIPLO S.A
)
,
não conheceu do recurso de apelação
interposto pela Fazenda Pública
, com fundamento no art. 932, inciso III, do
CPC
, por ausência de dialeticidade recursal.

Em suas razões de agravo interno, a parte agravante sustenta que: (i) as razões de apelação impugnaram de forma específica e suficiente os fundamentos centrais da sentença; (
ii
) deve-se aplicar os princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual; (
iii
) a CDA é formalmente válida e goza de presunção de certeza e liquidez; (
iv
) o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo; (v) a intimação por edital foi regularmente realizada após frustradas as tentativas de intimação pessoal; e (vi) não deve incidir a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de julgamento colegiado e de apresentação de contrarrazões.

Contrarrazões no Id.
358026359
, pelo não provimento do agravo interno.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2o, do CPC).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
contra decisão monocrática
(Id.
340269869
)
que não conheceu do recurso de apelação, por ausência de dialeticidade recursal.

O princípio da dialeticidade recursal, corolário do contraditório e da ampla defesa, exige que o recorrente demonstre, de forma clara, objetiva e específica, o desacerto da decisão impugnada, atacando pontualmente os fundamentos que lhe foram desfavoráveis.

Não basta a mera reiteração de argumentos genéricos ou a simples manifestação de inconformismo, sendo imperioso que o recurso contenha impugnação especificamente dirigida à
ratio

decidendi
do pronunciamento jurisdicional combatido.

A sentença de primeiro grau, mantida pela decisão monocrática agravada, assentou sua conclusão em 04 (quatro) pilares bem delineados: (i) a demonstração inequívoca, por meio de prova documental, de que desde 14 de junho de 2017 a sede da empresa foi alterada para endereço diverso, conforme alteração devidamente registrada na Junta Comercial e aprovada pelo Banco Central do Brasil; (
ii
) a caracterização jurídica da notificação enviada a endereço antigo e sabidamente desatualizado como ato processual inexistente, incapaz de produzir qualquer efeito jurídico válido; (
iii
) o dever jurídico da Administração Pública, no exercício do poder de polícia, de diligenciar para obter o endereço correto do administrado, mediante simples consulta aos registros públicos; e (
iv
) o caráter excepcionalíssimo da intimação por edital, cabível apenas quando efetivamente esgotados todos os meios razoáveis para a localização do notificado.

As razões recursais apresentadas pelo Município de Rondonópolis (MT), analisadas detidamente, limitaram-se a sustentar, de forma genérica e abstrata: (i) a presunção de certeza e liquidez da CDA; (ii) a impossibilidade de revisão do mérito administrativo pelo Poder Judiciário; e (iii) a legalidade abstrata da intimação por edital. Todavia, em nenhum momento as razões de apelação enfrentaram, de forma específica e concreta, os fundamentos fáticos e jurídicos da sentença.

Com efeito, a parte apelante não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar, de forma fundamentada, em que medida a prova documental produzida pela parte autora seria insuficiente para comprovar a alteração de endereço desde 2017.

Igualmente, não refutou a fundamentação sentencial de que a Administração deveria ter diligenciado junto aos registros públicos
,
notadamente o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou os atos arquivados na Junta Comercial
,
antes de recorrer à intimação por edital, medida de caráter excepcional que não pode ser banalizada.

A argumentação recursal, ao invocar genericamente a presunção de certeza da CDA e a vedação ao controle judicial do mérito administrativo, não se prestou a desconstituir o fundamento nuclear da sentença, qual seja, a demonstração fática de que as notificações foram dirigidas a endereço incorreto e desatualizado, sem que a Administração tivesse esgotado os meios ordinários de localização do administrado, em flagrante inobservância ao dever de diligência que lhe é imposto pelo ordenamento jurídico.

A dissociação manifesta entre as razões recursais e os fundamentos determinantes da decisão recorrida evidencia a ausência de dialeticidade, configurando ofensa ao disposto no art. 1.010, incisos II e III, do
CPC
.

A alegação de que devem ser aplicados os princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual não possui o condão de afastar o vício recursal constatado. O princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado no art. 4o do CPC, não autoriza o relaxamento dos pressupostos recursais ou a desconsideração de requisitos formais expressamente previstos em lei.

A cooperação processual, por sua vez, exige conduta leal e proativa de todos os sujeitos processuais, não se prestando a suprir a deficiência técnica do recorrente que, em momento oportuno, deixou de impugnar adequadamente os fundamentos da decisão combatida.

No tocante à insurgência contra a majoração dos honorários advocatícios determinada na decisão monocrática com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, não assiste razão à parte agravante.

A majoração da verba honorária em sede recursal constitui mecanismo processual legítimo, necessário e tecnicamente adequado para desestimular a interposição de recursos protelatórios, procrastinatórios, manifestamente infundados ou tecnicamente deficientes pela parte vencida, visando conferir máxima efetividade aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional, consagrados no art. 5o, inciso LXXVIII, e art. 37,
caput
, da Constituição Federal.

A jurisprudência
do c.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1
.
059, submetido ao rito dos recursos repetitivos, estabeleceu tese jurídica vinculante segundo a qual a majoração de honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil é plenamente cabível quando o recurso for integralmente
desprovido
ou não conhecido.

A
ratio

decidendi
dessa orientação jurisprudencial vinculante reside precisamente na compreensão sistemática de que tanto o não provimento integral quanto o não conhecimento do recurso representam, em sua essência jurídico-processual, a manutenção plena, integral e irrestrita da decisão recorrida, circunstância que autoriza, legitima e justifica a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ainda que o não conhecimento tenha sido proferido monocraticamente pelo relator com fundamento no art. 932, inciso III, do mesmo diploma processual.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. Superior Superior
Tribunal de Justiça
dispõe ainda que
:
"É pacífico nesta Corte Superior de Justiça que
a majoração dos honorários é cabível ainda que o recorrido não tenha apresentado contrarrazões
, pois se trata de medida que visa a desestimular a interposição de recursos pela parte vencida. (
AgInt
nos
EDcl
no RE no
AgInt
no
AREsp
n. 1.626 .251/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 1/12/2020,
DJe
de 7/12/2020.) Agravo interno improvido
”
.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2205461 PR 2022/0283373-5,
T3 - TERCEIRA TURMA,
Rel. Ministro Humberto Martins, j. em 11/12/2023)
.

[sem destaque no original].

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso caminha em igual sentido:
"
É cabível a majoração dos honorários sucumbenciais
nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
mesmo na ausência de apresentação de contrarrazões pela parte vencedora
".
(TJ-MT
N.U.
10349357420228110041,

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo

Rel.

Des.
M
á
rio Roberto Kono De Oliveira
,
j. em
17/12/2024
).
[sem destaque no original].

Logo, correto se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais na presente hipótese.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, inclusive quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026